Tribunal: TJSP
Processo: 1023546-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação originária versando sobre revisão de contrato de direito civil – Demanda ajuizada contra empresa pública, portanto pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos polos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Afirmação da incompetência

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação originária versando sobre revisão de contrato de direito civil – Demanda ajuizada contra empresa pública, portanto pessoa jurídica de direito privado – Inexistência de pessoa jurídica de direito público ou entidade paraestatal nos polos ativo e/ou passivo – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo ou regimentalmente correlato – Afirmação da incompetência da Seção de Direito Público – Determinada a remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.